Tribunal: TJSP
Processo: 2015332-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Reserva de honorários advocatícios contratuais. Anterior penhora no rosto dos autos.
1. Decisão que indeferiu o requerimento de reserva de honorários contratuais diante da notícia de penhora no rosto dos autos. Magistrado que somente autorizou a reserva dos honorários sucumbenciais. Manutenção.

2. Hipótese em que há anterior penhora no rosto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Reserva de honorários advocatícios contratuais. Anterior penhora no rosto dos autos.
1. Decisão que indeferiu o requerimento de reserva de honorários contratuais diante da notícia de penhora no rosto dos autos. Magistrado que somente autorizou a reserva dos honorários sucumbenciais. Manutenção.

2. Hipótese em que há anterior penhora no rosto dos autos. Inaplicabilidade do artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94. Inviabilidade de reservar honorários advocatícios contratuais em detrimento de outros credores. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 47. Precedentes desta Corte. Decisão mantida.

3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015332-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADVOCACIA MARCATTO, é agravado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA
MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
2
VOTO N.o 25998 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015332-75.2020.8.26.0000
COMARCA
:SÃO PAULO
AGRAVANTE
:ADVOCACIA MARCATTO
AGRAVADA
:CAIXA BENEFICENTE DAPOLÍCIA MILITAR - CBPM
MM. Juiz de 1a Instância: Sérgio Serrano Nunes Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Reserva de honorários advocatícios contratuais. Anterior penhora no
rosto dos autos.
1. Decisão que indeferiu o requerimento de reserva de honorários
contratuais diante da notícia de penhora no rosto dos autos. Magistrado
que somente autorizou a reserva dos honorários sucumbenciais.
Manutenção.
2. Hipótese em que há anterior penhora no rosto dos autos.
Inaplicabilidade do artigo 22, §4o, da Lei no 8.906/94. Inviabilidade de
reservar honorários advocatícios contratuais em detrimento de outros
credores. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 47. Precedentes
desta Corte. Decisão mantida.
3. Recurso não provido.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto em
confronto à r. decisão de fls. 09/10 que, em fase de
cumprimento de sentença, com a apresentação dos cálculos
para liquidação do título executivo judicial formado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
3
fora noticiado nos autos decisão proferida pela MM.a 3a.
Vara do Foro de Santa Fé do Sul comunicando a penhora no
rosto dos autos no importe de R$ 3.901,41; o agravante
pleiteou o resguardo dos honorários contratuais e
sucumbenciais o MM. Juiz houve por bem resguardar tão
somente os honorários sucumbenciais, indeferindo o
pleito
de
reserva
de
honorários
contratuais.
Inconformado o agravante, em suas razões (fls. 01/08)
sustenta que não houve intimação para manifestação do
pedido de penhora no rosto dos autos, mas tão somente do
seu deferimento e, ainda, com fundamento no artigo 22,
§4o do Estatuto da OAB determina que a reserva dos
honorários advocatícios deve ser feita em sua
integralidade. Acrescenta eu nos termos da cláusula 2 do
contrato firmado há previsão do pagamento dos honorários
no importe de 20% sobre o valor da condenação. Assim, ao
argumento que os honorários advocatícios possuem
natureza alimentar (Súmula Vinculante n. 47) e não podem
ser utilizados para a quitação de eventual dívida da
parte contratante em relação a terceiros é que pretende
a reforma da decisão agravada. Recebido o recurso e
concedida a medida jurisdicional pleiteada (fls.
208/209), sobreveio contraminuta (fls. 218/224). É o
relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
4
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
2.
O presente recurso é oriundo de ação
de rito comum em que fora reconhecido o direito das
exequentes ao recebimento do Adicional Operacional de
Localidade AOL, em fase de cumprimento de sentença.
Limita-se o recurso em verificar a possibilidade de
reserva
dos
honorários
advocatícios
contratuais
requeridos pelo patrono dos exequentes tendo em vista a
existência de penhora no rosto dos autos dos créditos a
eles pertencentes. A r. decisão agravada houve por bem
indeferir tal pretensão ao fundamento que tal pedido
deverá ser deduzido no juízo em que foi determinada a
penhora no rosto dos autos tendo em vista que não se
trata de verba originalmente devida ao patrono como são
os honorários sucumbenciais.
3.
Conforme se observa nos autos
principais constata-se que a decisão proferida pelo
magistrado da MM.a 3a. Vara Cível da Comarca de Santa Fé
do Sul em que autorizou a penhora no rosto dos autos
cuja executada é Conceição Aparecida Baldan de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
5
foi deferida em 10.08.2018 (fl. 183 dos autos
principais) e o pedido da agravante somente foi
externado em 21.11.2019 (fls. 184/187) após a penhora
no rosto dos autos - razão pela qual a pretensão da
agravante não comporta guarida, não obstante tenha
juntado o contrato de honorários firmado com a exequente
Conceição Aparecida Baldan de Oliveira (fl. 188),
porquanto ser inviável a reserva de honorários
contratuais em detrimento de outros credores.
4.
O art. 22, parágrafo 4o da Lei
Federal n. 8.906/94 prevê a reserva dos honorários
advocatícios contratados:
“Art. 22 A prestação de serviço profissional assegura
aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados aos fixados por arbitramento judicial e
aos de sucumbência.
...
Parágrafo 4o - O advogado fizer juntar aos autos o seu
contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que
lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
6
recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já
os pagou.”
4.1.
Importante considerar que o modo de
cobrança dos honorários regulada pela Lei Nacional n.o
8.906/94 é permitida a execução em apartado dos
honorários incluídos na condenação, “por arbitramento ou
sucumbência”
(art.
23),
devendo
os
honorários
contratuais serem deduzidos da “quantia a ser recebida
pelo constituinte” (art. 22, parágrafo 4o), ou seja, do
crédito que eventualmente estiver disponível à autora
após a liquidação do julgado e desde que o advogado
apresente o contrato de honorários antes da expedição do
mandado de levantamento para ter direito à retenção dos
honorários contratuais. Não foi a hipótese dos autos.
Somente após a comunicação da existência de penhora no
rosto dos autos é que a agravante apresentou o pedido de
reserva de honorários contratuais. Ademais, a Súmula
n.o 47 não se aplica aos honorários contratuais,
conforme elucidava o Min. Teori Zawaski, na
Reclamação 22187 julgada em 23.05.2015:
"Sustenta a parte reclamante que o ato reclamado viola a
Súmula Vinculante 47, que garante aos advogados o direito
de destacamento dos honorários de sucumbência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
7
contratuais (este último do montante principal), tendo em
vista que são verbas de natureza alimentar e autônomos em
relação ao crédito principal. (...). 'O caso é de
improcedência da reclamação, pois, conforme consignou o
juízo reclamado em suas informações: '(...) A
interpretação direta e literal da Súmula não permite
concluir que os honorários contratuais sejam alcançados
na
expressão
'incluídos
na
condenação'
que,
aparentemente, referem-se a honorários fixados na
sentença e nem na locução 'destacados do montante
principal devido ao credor' que parecem referir-se ao
momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma
possui aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls.
2/3).' Ademais, consta da transcrição do início do debate
ocorrido quando da aprovação da proposta de súmula
vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente)
observou que o Procurador Geral da República Rodrigo
Janot Monteiro chamou atenção ao fato de que 'não há
entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte
quanto à possibilidade do fracionamento da execução para
que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em
separado', o que foi ratificado na manifestação do
Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de
Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante
foi aprovada nos termos da manifestação do Ministro Marco
Aurélio, que defendeu a supressão da menção a
dispositivos constitucionais e legais, sem que fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
8
efetivamente discutida a questão apresentada pela
Procuradoria Geral da República. Nessas circunstâncias,
em que os precedentes que embasaram a formação da súmula
vinculante não refletem jurisprudência pacificada
relativamente aos honorários contratuais, a decisão
agravada deve ser mantida."
5.
Ao que se observa a r. decisão
agravada está em conformidade com a jurisprudência
majoritária desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS. POSTERIOR PEDIDO DE RESERVA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Indeferimento da reserva de
honorários. Decisão incensurável. Inviabilidade da
reserva, quando requerida após a penhora no rosto dos
autos. Crédito que já havia que já havia deixado a esfera
de disponibilidade da outorgante da procuração. Decisão
mantida. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100969-91.2020.8.26.0000;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
9
Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020);
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS - FASE DE EXECUÇÃO PENHORA -PRETENSÃO À
RESERVA
DO
VALOR
CORRESPONDENTE
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo
que a reserva do valor correspondente aos referidos
honorários advocatícios contratuais, em tese, é
permitida, sujeitando-se ao seguinte: a) apresentação do
respectivo contrato de prestação de serviços; b)
comprovação da inexistência de qualquer litígio entre as
respectivas partes contratantes. 2. Porém, não há
notícia, na hipótese dos autos, da apresentação do
referido contrato de prestação de serviços advocatícios,
inviabilizando, por via de consequência, a reserva do
respectivo numerário, tal como reclamada. 3. Precedentes
da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça. 4. Decisão agravada, ratificada,
mas, por fundamento jurídico diverso. 5. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte exequente,
desprovido.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2222695-66.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
10
Pública; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. Honorários que não decorrem de condenação e
compõem o montante único devido à parte que se mantém
indivisível até o pagamento do ofício requisitório ou
precatório. Crédito conscrito em momento anterior ao
pedido de reserva de honorários. Desatendimento,
inclusive, às exigências do arts. 22, § 4o, e 23 da Lei
Federal no 8.906/94, ao não fazer prova da inexistência
de divergência entre outorgante e patrono em relação ao
valor devido a título de honorários contratuais. Decisão
mantida. Agravo desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2168019-71.2019.8.26.0000;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. Pedido de
levantamento de honorários contratuais realizado após
comunicação de propositura de execução em juízo distinto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015332-75.2020.8.26.0000 -Voto no - São Paulo
11
nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil
Inaplicabilidade do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/94
Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 do STF, uma vez
que a mesma não alcança os honorários contratuais
Precedentes
-
Recurso
não
provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151910-79.2019.8.26.0000;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda
Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
6.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator